Tribunal: TJMT
Processo: 1015128-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015128-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EVERTON ALBUQUERQUE BARAO - CPF: 048.351.441-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVERTON ALBUQUERQUE BARAO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – PROCEDÊNCIA – CRIME EQUIPARADO A
HEDIONDO
E CRIMES
COMUNS

– CÁLCULOS QUE DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(HC no 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC no 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014)

Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados,
observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015128-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVERTON ALBUQUERQUE BARAO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos do processo executivo n. 0002079-77.2013.8.11.0045, reconheceu a extensão dos efeitos da reincidência e fixou os percentuais de 40% para a progressão de regime e 2/3 (dois terços) para o livramento condicional sobre todas as condenações do reeducando Everton Albuquerque Barão.

Alega que as normas que regulam a progressão de regime e o livramento condicional são de direito material e, portanto, devem respeitar o princípio constitucional da irretroatividade da lei, salvo para beneficiar o réu. Esclarece
“que os crimes comuns pelos quais o agravado fora condenado, ocorreram antes da vigência da Lei no 13.964/19, motivo pelo qual a fração para a progressão de regime deve ser restabelecida para 1/6, independente da primariedade ou reincidência, de acordo com os ditames da antiga redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais”
, ressaltando
“que a fração de 1/6 é evidentemente mais benéfica para o condenado, quando cotejada com a porcentagem aplicada pelo Juízo a quo, que a fixou no percentual de 40%, aplicável, conforme a literalidade da lei, somente aos crimes hediondos e equiparados (art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais).”
(
sic
) Aduz, também, que a fração de 2/3 para o livramento condicional sobre a pena por crime comum de condenado reincidente é manifestamente prejudicial ao executado e desprovida de qualquer amparo legal, posto que, para tal circunstância, o artigo 83, inciso II, do Código Penal é expresso em prever a fração de 1/2.

Afirma que, havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal – crimes comuns e hediondos.

Argumenta que as condenações oriundas das ações penais n. 4744-03.2012.811.0045 e 958-92.2014.811.0040, possuem como objeto crimes de natureza comum (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal), praticados nos anos de 2012 e 2014, razão pela qual devem ser aplicadas as frações de 1/6 para progressão de regime e 1/2 para o livramento condicional. Requer, por conseguinte, a retificação do cálculo de pena.

A defesa, em contrarrazões, manifesta-se pelo provimento do agravo, p. 12-15 do ID. 137421692.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, p. 16-17 do ID. 137421692.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, ID. 143313194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVERTON ALBUQUERQUE BARAO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante busca a retificação do cálculo de pena atinente às ações penais n. 4744-03.2012.811.0045 e 958-92.2014.811.0040, para aplicar a fração de 1/6 para a progressão de regime e 1/2 para o livramento condicional.

Pois bem, Everton Albuquerque Barão possui 3 guias de execução penal em seu desfavor:

a)

Guia de Execução Penal no 0004744-03.2021.8.11.0045 – Condenação pela prática do delito de roubo majorado, cometido na data de 09.10.2012;

b)

Guia de Execução Penal no 0000958- 92.2014.8.11.0040 – Condenação pela prática do delito de roubo majorado, praticado no dia 13.01.2014;

c)

Guia de Execução Penal no 0004725- 21.2017.8.11.0045 – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cometido na data de 16.06.2017.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(HC no 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC no 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014).

Assim, em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados,
observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável.”

Com o mesmo entendimento este e. Tribunal tem decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(N.U 1009679-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.”
(N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

- É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e desprovido.”
(N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Nesse contexto, com razão o Ministério Público ao requerer a retificação do cálculo de pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1/2 (metade) para o livramento condicional, sobre as penas oriundas das guias executórias n. 958-92.2014.811.0040 e 4744- 03.2012.811.0045 (crimes comuns).

À vista do exposto e, em consonância ao parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, para que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Lucas do Rio Verde proceda a nova elaboração de cálculo de pena, devendo os cálculos em relação ao crime hediondo e/ou equiparado a hediondo e aos crimes comuns serem realizados de maneira individualizada.

É como voto.

[1]

Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022